Tribunal: TJDFT
Processo: 0705107-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705107-37.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ANDERSON MUNIZ OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. FURTO SIMPLES. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível a tese defensiva de absolvição por atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância se o réu é contumaz na prática delitiva, a denotar a intensa reprovabilidade da conduta. 2. Segundo a teoria amotio adotada por esta Corte quanto ao delito de furto, não se faz necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído e, nem mesmo, que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, para a consumação do delito, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve intervalo de tempo. 2.1 Nesse sentido, inviável a desclassificação do crime pelo qual fora condenado o acusado – furto consumado - para furto tentado, pois comprovado nos autos que houve a inversão da posse dos bens do estabelecimento vítima ao réu. 3. A culpabilidade refere-se ao juízo de reprovação da conduta praticada pelo agente. Se o réu pratica novo delito, durante o cumprimento de pena por delito anterior, tal circunstância enseja uma maior reprovabilidade da conduta, a autorizar a exasperação da pena-base, eis que, o acusado, em vez de se dedicar à ressocialização, optou por cometer nova infração penal, permanecendo na criminalidade. 3.1 Valoração negativa da culpabilidade mantida na primeira fase da dosimetria. 4. No que concerne à quantidade de aumento de pena na pena-base, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem-se proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 4.1 Patamar de aumento de 1/8 eleito na origem mantido. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que a hipótese dos autos autoriza a absolvição à luz do princípio da insignificância; b) artigo 59 do Código Penal, uma vez ausente fundamento idôneo para a exasperação da reprimenda acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, pois infirmar os fundamentos do acórdão acerca do descabimento da aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial quanto à tese de violação ao artigo 59 do Código Penal, por aplicação do já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp n. 2.065.614/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012